Tribunal: TJSP
Processo: 0015237-93.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NECESSIDADE DO EXAME PERICIAL BEM FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. Os delitos cometidos, um deles mediante violência à pessoa (furto qualificado e roubo majorado), o período de pena pendente de cumprimento, e, principalmente, o histórico prisional desfavorável (a contar com cometimento de novo delito

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NECESSIDADE DO EXAME PERICIAL BEM FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. Os delitos cometidos, um deles mediante violência à pessoa (furto qualificado e roubo majorado), o período de pena pendente de cumprimento, e, principalmente, o histórico prisional desfavorável (a contar com cometimento de novo delito durante o cumprimento da pena quando em gozo de benefício anterior), bem justificam a realização de exame criminológico para aferição técnica e individualizada do requisito subjetivo para progressão. Perícia multidisciplinar que não foi abolida e pode ser determinada diante das peculiaridades do caso concreto (Súmula 439 do STJ, que se encontra vigente). Ausente, na origem, a análise do preenchimento dos requisitos para obtenção da referida benesse, não é possível o conhecimento por esta instância de tal pedido. Agravo defensivo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.